Tribunal: STF
Processo: HC 99249
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-07
Data de publicação: 2010-12-07

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Falta de justa causa. Inexistência. Condutas que, em princípio, amoldam-se ao tipo previsto no art. 121, § 3º. 3. Inépcia da denúncia. Inexistência. Observância dos requisitos do art. 41 do CPP. Livre exercício do direito de defesa. Ordem denegada.